Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. PRETENSÕES COMINATÓRIAS. OBRIGAÇÕES DE FAZER. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE COMANDOS LEGAIS. SEGURANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS E USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SECRETARIA DE SAÚDE. DEPENDÊNCIAS FÍSICAS. MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO. IRREGULARIDADES. SANEAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. CUMPRIMENTO. DILIGÊNCIAS ENVIDADAS PELO ENTE PÚBLICO. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO DA TROCA E RECARGA DOS EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO. ELABORAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E ABANDONO – PPCIA. IMPOSIÇÃO LEGAL (LEI DISTRITAL No 5.766/16). OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO ESTATAL. JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. SIMPLES DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO. RAZOABILIDADE. PRESERVAÇÃO. APELO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.